Tribunal: TJMT
Processo: 1001836-72.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001836-72.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVALDO DE ARAUJO SANCHEZ - CPF: 850.764.907-63 (APELADO), RAFAEL PEREIRA LIMA - CPF: 314.894.858-05 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO VIOL ROCHA - CPF: 279.650.378-07 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - CPF: 729.328.301-63 (ADVOGADO), GISLENE TOQUETAO DE ARAUJO SANCHEZ - CPF: 288.364.498-59 (APELADO), Ocupantes do Imóvel (APELANTE), ADELIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 878.849.681-34 (APELANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), MAYARA CHRISTIANE LIMA GARCIA - CPF: 230.631.528-03 (ADVOGADO), FELIPE MASSAO DIAS KOGA - CPF: 391.056.758-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO E AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA ÚNICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE NÃO COMPROVADA. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO REGULARMENTE REGISTRADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Adelia Pereira dos Santos contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou
improcedente
a ação de usucapião extraordinário e
procedente
a ação de imissão na posse ajuizada pelos recorridos, determinando a imissão definitiva dos adquirentes no imóvel.

2.

A sentença condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal;
(ii)
analisar se a recorrente preenche os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos demonstram que a prova oral seria incapaz de suprir a ausência de documentação comprobatória da posse mansa, pacífica e contínua.

5.

A usucapião extraordinária exige posse ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono pelo prazo mínimo de 15 anos, salvo redução para 10 anos em caso de moradia habitual ou realização de obras produtivas (CC, art. 1.238, caput e parágrafo único).

6.

No caso concreto, a recorrente não apresentou prova suficiente da posse qualificada e do transcurso do prazo exigido, limitando-se a um recibo de quitação de energia de 2004 em nome de seu ex-companheiro, sem outros documentos que evidenciem sua permanência no imóvel ao longo do tempo.

7.

A ação de imissão na posse foi ajuizada antes da consumação do prazo prescricional para a usucapião, o que, no caso concreto, interrompeu a contagem do tempo necessário para aquisição da propriedade pela recorrente.

8.

A arrematação do imóvel pelos recorridos foi regularmente registrada, conferindo-lhes o direito de posse e tornando inexigível a pretensão da usucapião com fundamento na posse prolongada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova oral não se mostra apta a suprir a ausência de documentos comprobatórios da posse.

2. A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa e pacífica pelo prazo de 15 anos, salvo hipóteses de redução para 10 anos.

3. A arrematação regularmente registrada confere ao adquirente direito à posse do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.238, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC no 10223031234865001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 29/09/2021; TJ-MG, AI no 10000210445995001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 02/07/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Adélia Pereira dos Santos
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de usucapião extraordinário no 1008656-10.2018.8.11.0003 e da ação de imissão na posse no
1001836-72.2018.8.11.0003
,
nos seguintes termos: “
JULGO IMPROCEDENTE
a AÇÃO DE USUCAPIÃO e
JULGO PROCEDENTE
a AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Declaro a extinção de ambos os processos, com julgamento do mérito. DETERMINO, por consequência, o cumprimento da liminar de imissão de posse já deferida e pendente de efetivação – que torno definitiva. CONDENO ADELIA PEREIRA DOS SANTOS ao pagamento das custas de ambos os processos; bem como ao pagamento de honorários advocatícios para o advogado da parte contrária, em ambos os processos, fixando a verba em 15% sobre o valor atualizado de cada uma das causas. Lado outro, vê-se que a condenada é beneficiária da Justiça Gratuita na ação de usucapião e requereu a concessão do benefício na ação possessória – o que defiro, por equiparação ao já deferido; ficando, portanto, suspensa a condenação.” (Id. 235157736, pág. 16)

A parte Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova testemunhal, no mérito argumenta em síntese que comprovou o lapso temporal necessário a configurar a posse.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, de forma sucessiva requer seja julgado improcedente a ação de imissão na posse e procedente a ação de usucapião.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registro por oportuno que a sentença combatida é uma sentença una que abrangeu a ação de usucapião extraordinário no 1008656-10.2018.8.11.0003 e ação de imissão na posse no
1001836-72.2018.8.11.000.

Assim, o recurso interposto diz respeito às duas ações que serão julgadas em conjunto.

Esclareço desde já que a preliminar recursal de cerceamento de defesa será analisada em conjunto com o mérito.

Passo a discorrer sobre o contexto das ações:

Renato Ferreira de Souza adquiriu o imóvel objeto da lide da Imobiliária Santa Fé em junho de 2007. Em novembro de 2013, o imóvel foi dado como garantia de alienação fiduciária ao Banco Bradesco, que, em maio de 2016, devido à inadimplência da dívida consolidou a propriedade do bem, (Id.

235157681 e seguintes).

Em abril de 2017, o imóvel foi arrematado em leilão extrajudicial pelos apelados (Evaldo e Gislene) (Id. 235157680), a arrematação foi registrada na matrícula do imóvel em setembro de 2017.

Em março de 2018, os apelados ajuizaram ação de imissão de posse contra a parte apelante.

Em abril de 2018, foi concedida liminar para imissão de posse; porém, a parte apelante não foi localizada para ser citada na ação possessória, e a liminar ainda não foi efetivada.

Em setembro de 2018, a parte apelante ingressou com ação de usucapião extraordinário.

Feitas essas considerações passo a análise do recurso interposto.

Pois bem.

Após detida análise dos autos tenho que a sentença deve ser mantida. Explico:

A parte apelante defende que há cerceamento de defesa, uma vez que “a produção da prova oral, tempestivamente requerida e deferida, se revela necessária e adequada para a elucidação da controvérsia, para a comprovação do lapso temporal do exercício da posse e o ânimo de dono [...]” (Id. 235157746).

Ocorre que a prova oral no caso concreto, não seria capaz de comprovar o lapso temporal.

A parte apelante defende que “ao contrário do afirmado na sentença atacada, mesmo sem a produção da prova oral, comprovou com documentos o lapso temporal de sua posse”(id. 235157746), posto que acostou nos declaração de quitação da Energisa referentes ao ano de 2004.

Afirma que os documentos estão em nome de Franciscley Silva Santos, seu ex-companheiro e pai de seus filhos.

Ocorre que a ação de usucapião extraordinária ajuizada pela parte recorrente tem por fundamento o art. 1.238 do CC, que assim dispõe:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Veja-se que prazo para exercer o direito a usucapião é de 15 (quinze) anos, podendo ser reduzidos para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

E no caso concreto, a parte apelante não comprovou ter estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, tanto é que somente acostou a citada quitação referente a energia do ano de 2004, inexistindo nos autos qualquer documento que comprove que a parte apelante morou no imóvel pelos anos posteriores.

Frise-se que a prova oral por si só não seria apta a comprovar tal fato, uma vez que se trata de moradia em perímetro urbano da qual são cobradas mensalmente faturas referentes a energia e água, além dos impostos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS LEGAIS - PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - FRAGILIDADE.

A
usucapião extraordinária demanda a comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, por quinze anos, sobre o imóvel (art. 1.238, caput, do Código Civil).
A pretensão aquisitiva buscada deve ser provada de forma robusta, clara, sem qualquer resquício de dúvidas. A usucapião que se baseia em prova unicamente testemunhal se mostra frágil, sendo necessária, para sua configuração, a demonstração robusta e sólida dos requisitos legais, sem qualquer resquício de dúvidas
. (TJ-MG - AC: 10223031234865001 Divinópolis, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021)

Ora, não se mostra razoável que pare apelante alegue morar no imóvel há mais de 15 (quinze) e traga somente um documento referente a conta de energia de um dos anos, portanto, não houve no caso a comprovação do requisito posse.

E, mesmo que assim não fosse também não restou comprovado o transcurso do prazo prescricional para a ação de usucapião.

No caso concreto, o prazo para a contagem da usucapião é o disposto no caput do art. 1.238, qual seja 15 (quinze) anos, posto que não houve a comprovação de moradia habitual. ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo

Nesse contexto, mesmo que se considere que a parte apelante tem a posse a partir do ano de 2004 é certo que não houve o transcurso de prazo de 15 (quinze) anos, uma vez que parte apelada ajuizou com a ação de imissão na posse em março de 2018, ou seja, antes de serem completados os 15 (quinze) anos necessários para a comprovação da usucapião.

E, no caso dos autos, tenho que o ajuizamento de ação de imissão na posse interrompeu a prescrição, uma vez que a época em que foi realizado o leilão do imóvel não havia nenhuma restrição na matrícula.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEILÃO PÚBLICO DE IMÓVEL - CARTA DE ARREMATAÇÃO - TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - ARREMATANTE - IMISSÃO NA POSSE - DIREITO - EXCEÇÕES - AÇÃO DE USUCAPIÃO CONTRA A CEF - NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - NÃO IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DE LIMINAR. 1.
O arrematante do imóvel em leilão público tem direito de ser imitido em sua posse, desde que transcrita no registro de imóveis a carta de arrematação
. [...]. (TJ-MG - AI: 10000210445995001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL Data de Publicação: 12/07/2021).

Assim, por qualquer ângulo que se olhe o recurso deve ser desprovido, posto que não houve o cerceamento de defesa, não restou configurada a posse da parte apelante e também não foi comprovado o tempo necessário para a pretensão da usucapião.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado de cada uma das causas. Todavia suspendo a cobrança face o benefício da justiça gratuita concedido a parte apelante.

Translade-se cópia deste voto para o recurso de apelação mo 1008656-10.2018.8.11.0003

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025